Tribunal: TJBA
Processo: 8070134-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070134-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UZ TECNOLOGIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO

AGRAVADO: ARCANJO PREMOLDADOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, HELIDISSIONY ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BLOQUEIO PREVENTIVO. ART. 297 DO CPC E ART. 214, § 3º, DA LEI 6.015/73. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em
Ação de Adjudicação Compulsória,
que

deferiu tutela de urgência para
averbar, na matrícula nº 3.441
, a existência da ação, impedindo atos de alienação ou oneração do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o juiz de origem poderia, sem oitiva prévia dos réus, determinar a averbação cautelar da existência da ação na matrícula do imóvel com fundamento no art. 214, § 3º, da LRP e art. 297 do CPC;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) aptos a justificar o bloqueio registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73 autoriza o juiz a determinar,
ex officio
e sem prévia oitiva, o bloqueio ou averbação da matrícula quando novos registros puderem causar dano de difícil reparação, conferindo-lhe poder cautelar para resguardar a utilidade da futura decisão.

4. O art. 297 do CPC consagra o poder geral de efetivação, permitindo a adoção de quaisquer medidas idôneas à garantia da tutela provisória, entre elas o bloqueio registral.

5. A decisão impugnada possui natureza meramente cautelar, pois não transfere domínio nem antecipa a adjudicação; limita-se a dar publicidade à existência da lide, preservando a segurança de eventuais terceiros e assegurando a eficácia do provimento final.

6. Constatam-se indícios de probabilidade do direito: o contrato celebrado entre as partes prevê o repasse de 20 % da área do imóvel e autoriza expressamente a averbação do ônus registral, atendendo ao requisito do art. 300 do CPC.

7. O perigo de dano decorre do risco de alienação do bem a terceiros de boa-fé durante a tramitação da demanda, hipótese destacada pelo próprio juízo de origem (“necessidade de salvaguardar os interesses de terceiros”).

8. A medida é reversível e não ofende o § 3º do art. 300 do CPC: a averbação pode ser cancelada se o pedido for julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode, com base no art. 214, § 3º, da LRP e no art. 297 do CPC, determinar cautelarmente a averbação da existência de ação real ou possessória na matrícula do imóvel, sem prévia intimação do réu, para resguardar a utilidade do processo e proteger terceiros.

2. A averbação cautelar tem caráter conservativo e reversível, não implicando transferência de domínio nem violação ao art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, § 1º, I; 297; 300 e § 3º. Lei 6.015/73 (LRP), art. 214, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AgInt 0027171-43.2012.8.07.0000, 4ª Turma Cível, j. 05.06.2013; TJ-PR, AgInt 1501022-1, 11ª Câmara Cível, j. 03.08.2016; TJ-MG, AgInt 10000190045658001, j. 25.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070134-61.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

UZ TECNOLOGIA LTDA – ME
e
OUTRO
, e, como agravada,
ARCANJO PREMOLDADOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)